Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719067-09.2022.8.07.0020 APELANTE: SORAYA NASCIMENTO DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Considerando que há agravo de instrumento pendente de apreciação definitiva, o qual pode ocasionar incompatibilidade com o julgamento de mérito desta apelação, determino a suspensão da tramitação do apelo até o julgamento do recurso n. 0734254-83.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Após o julgamento, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator